Tribunal: TJSP
Processo: 0621413-02.2008.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Execução Fiscal - Município de São Bernardo do Campo - IPU e Taxas de Conservação de Vias e Logradouros, de Coleta de Lixo e de Prevenção e Extinção de Incêndios do exercício de 2007 - Suposta omissão, no tocante à taxa de incêndio, relacionada à modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 643.247 - Inconformismo procedente - Trânsito em julgado do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Execução Fiscal - Município de São Bernardo do Campo - IPU e Taxas de Conservação de Vias e Logradouros, de Coleta de Lixo e de Prevenção e Extinção de Incêndios do exercício de 2007 - Suposta omissão, no tocante à taxa de incêndio, relacionada à modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 643.247 - Inconformismo procedente - Trânsito em julgado do referido recurso extraordinário, que manteve a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do tributo em tela, em 20/10/2020 - Legitimidade da cobrança, contudo, para ações ajuizadas antes de 1o de agosto de 2017, como no caso em apreço - Taxa de incêndio a ser incluída nas novas CDA's - Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.